Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727089-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO BRUM ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO BRUM ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0719937-48.2021.8.07.0001ajuizado por IRACI LUTZ KUNZ e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para a retificação do mandado de averbação de caução, em virtude a suspensão do feito até o julgamento do tema 1290 do STF. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora